Tribunal: TJBA
Processo: 8016135-96.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016135-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA CELINEI DE SOUZA LOBO

Advogado(s)
:
JULES NORMAN DE SOUZA LOBO JUNIOR

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR CEDIDO. DESCONTO REGULAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FALHA NO REPASSE ENTRE ENTES PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO E DO CEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO SERVIDOR. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:
Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído a autoridade estadual, apontando demora na conclusão de processo administrativo de aposentadoria voluntária, com pedido de reconhecimento de tempo de serviço prestado ao Estado da Bahia durante cessão ao Estado de Sergipe, período em que houve desconto previdenciário para o FUNPREV/BA, mas sem efetivo repasse das contribuições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

definir se a ausência de repasse das contribuições previdenciárias pelo ente cessionário pode obstar a análise do pedido de aposentadoria do servidor cedido; (ii) estabelecer se a demora superior a dois anos na conclusão do processo administrativo viola o princípio da razoável duração do processo e autoriza a fixação de prazo judicial para decisão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O desconto previdenciário devidamente comprovado nos contracheques do servidor cedido afasta a possibilidade de imputar-lhe prejuízo por falha no repasse.
A jurisprudência reconhece que o servidor não pode ser penalizado por omissão de ente público no repasse de contribuições previdenciárias, cabendo à Administração adotar medidas próprias para a cobrança interadministrativa.
A demora injustificada na conclusão de processo administrativo, sem motivo plausível, viola o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, configurando ilegalidade e abuso de poder.
O Poder Judiciário pode fixar prazo para que a Administração pratique ato vinculado, sem ofensa ao princípio da separação dos poderes, quando constatada omissão administrativa indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
d
eterminar ao impetrado que conclua o processo administrativo PA n° 011.7620.2022.0025938-41, considerando o período de cessão ao Estado de Sergipe em que houve desconto das contribuições previdenciárias para o FUNPREV/BA, e decida, por consequência, de maneira definitiva a respeito do pedido de aposentadoria da impetrante, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da intimação desta decisão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016135-96.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante MARIA CELINEI DE SOUZA LOBO e como Agravados SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça